Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 1005588-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Ronemar Pedroso da Silva Arruda e Ademir de Oliveira Filho
Trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público do Estado requerendo a reforma da decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor de Ronemar Pedroso da Silva Arruda e Ademir de Oliveira Filho, acusados da suposta prática dos delitos versados no artigo 121, § 2o, incisos I e II, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marciel), e no artigo 121, § 2o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do referido diploma legal (vítima Azil).
O presente recurso foi inicialmente distribuído automaticamente à relatoria do Des. Paulo da Cunha em 09.03.2020 (certidão de id. 36224487).
Em razão da existência de recurso em sentido estrito anterior correlato ao fato debatido no aludido recurso, já julgado perante a Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza, os autos foram remetidos a mim em 17 de março de 2020, em razão de suposta prevenção para processar e julgar na condição de relatora, em substituição legal ao citado magistrado (certidão de id. 36403473 e despacho de id. 37046475).
Posto o relato do essencial, passa-se à análise quanto à prevenção.
A despeito da certidão de id. 36403473, tem-se que a potencial prevenção para prosseguir no processamento e julgamento de feitos correlatos ao “Recurso em Sentido Estrito n. 1003385-92.2019.8.11.0000 – a exemplo do presente recurso em sentido estrito – cessou em razão da aposentadoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza desde o dia 04 de março de 2020.
Embora eu continue convocada para atuar no Tribunal de Justiça, isso atualmente se dá em razão da vaga aberta pela aposentadoria mencionada, e não mais em razão de substituição legal ao magistrado.
Ademais, como não sou membra nata do Colegiado, a atuação decorrente de convocações anteriores não possuem o condão de caracterizar a prevenção para funcionar como relatora de novos processos, cuja eventual vinculação tenha sido verificada em razão de feitos por mim julgados na condição de substituta legal do Desembargador Alberto Ferreira de Souza nos processos distribuídos antes do júbilo.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “segundo o art. 4o, § 2o, da Resolução CNJ n. 72, que dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxílio no âmbito dos tribunais estaduais e federais, quando ocorre o encerramento da convocação, os processos em poder do convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento. Esse "lançar relatório" não alcança os recursos posteriores ao término da convocação de um mesmo processo. O juiz substituto não é desembargador e atua interinamente, de forma que não fica vinculado ao processo que lhe é distribuído no exercício da substituição” (STJ. Terceira Turma. REsp 1560576/ES. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julgado em 02.08.2016. DJe 23/08/2016. Destaques apostos.).
Por fim, cumpre consignar que na Consulta n.o 0016457-32.2020.8.11.0000, a Presidência do Tribunal de Justiça assentou que “(...) levada à efeito a aposentadoria de Membro da Corte, o Juiz Convocado para assumir as funções judicantes até o preenchimento da vaga não atrairá a prevenção para julgamento de feitos que guardam vinculação com outros anteriormente distribuídos ao desembargador aposentado” (sic, negritado).
Diante disso, compreendo que não restou caracterizada a minha prevenção para processar e julgar o presente recurso em sentido estrito na condição de relatora, estendendo-se, ainda, idêntico raciocínio ao Agravo Regimental no 1016784-91.2019.8.11.0000, em razão de sua tramitação conjunta e acessoriedade com o feito em exame.
Ante o exposto, determino a remessa conjunta dos autos supracitados – Recurso em Sentido Estrito no 1005588-90.2020.8.11.0000 e Agravo Regimental no 1016784-91.2019.8.11.0000 – ao desembargador originariamente sorteado relator do recurso em estima.
Cumpra-se com a máxima cautela e urgência, tendo em vista que se trata de processo com réus presos.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada